Tribunal: CARF
Processo: 10872.720294/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720294/2015-79
ACÓRDÃO
3102-003.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS BR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/06/2011 a 30/06/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Vigia na época dos fatos, quanto aos prazos:
Decreto 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Art. 33o Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O remédio recursivo foi aviado somente em nome da empresa COMERCIAL
AUTOMOTIVA CBA LTDA, cuja ciência da Decisão da DRJ se deu no dia
08/11/2018 e, considerando o trintídio o prazo venceria no dia 10 de
dezembro 2018 já que o dia 08 ‘caiu em um sábado.
Todavia, o remédio recursivo foi aviado no dia 16/08/2019, mais de 8
meses. Razão pela qual não o conheço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da intempestividade.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720294/2015-79
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, até seu
julgamento, eis que objetivo, suscinto e esclarecedor que onde nos informa:
Relatório
Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste Acórdão se
referem às folhas digitais do e-processo.
2. Trata o presente processo de Autos de Infração, lavrados contra a Contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS, relativo ao período de apuração de 30/06/2011 a
30/09/2011 e 01/01/2012 a 30/06/2012.
3. Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em relação ao Sr. Marcos
Sanchez Martin, CPF no 065.738.488-70 e ao Sr. Mauricio Potente, CPF no
058.608.838-54, às fls.138 a 141 e 143 a 146, respectivamente.
4. Foram também formalizados os processos de Representação Fiscal para Fins
Penais,
no
10872.720305/2016-00,
de
Arrolamento
de
Bens,
no
10872.720349/2016 21, de Arrolamento de Bens de Sr. Marcos Sanchez Martin,
no 10872.720350/2016-51, de Arrolamento de Bens do Sr. Mauricio Potente, no
10872.720351/2016-09.
5. Em seu Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls.73 a 76), o Autuante descreve os
procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram origem aos
lançamentos efetuados de PIS e Cofins. Quanto a esses últimos, relata que:
I. “As contribuições relativas ao PIS com alíquota de 1,65%, escriturada na
conta contábil 2110900120017 e à COFINS, com alíquota de 7,6%,
escrituradas na conta contábil 2110900120018, são devidas nos meses de
junho a setembro de 2011 e de janeiro a junho de 2012, tendo como base
de cálculo parte das receitas, considerando-se que a empresa explora
atividade de compra e venda de peças de veículos automotores, sujeita,
também, ao regime de substituição tributária.
II. Os créditos sobre compras e devolução de vendas, de que se trata,
EXCLUSIVAMENTE, neste termo, assim como os débitos sobre vendas,
foram comprovados através da escrituração contábil e fiscal e das notas
fiscais, cujos valores das receitas e das compras estão compatíveis com os
escriturados nos livros de registro de saídas e entradas de mercadorias e
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720294/2015-79
3
com as bases de cálculo das receitas e das compras informadas nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACON.
III. Nos demonstrativos I e II incluídos no item 10 abaixo, estão presentes as
saídas e entradas sobre às quais incidem a COFINS e PIS, com alíquotas de
7,6% e 1,65% respectivamente, cujos valores mensais constam escriturados
nas contas contábeis 2110900120017 - PIS a recolher e 2110900120018 -
COFINS a recolher-, uma vez que a empresa explora atividades sujeitas ao
regime de substituição tributária, mas também outras, conforme
explicitadas no item 6, que envolvem os valores das referenciadas entradas
e saídas apresentadas nos demonstrativos, sobre às quais sobreleva a
responsabilidade da fiscalizada no que concerne à declaração e ao
pagamento destes tributos”.
6. Por sua vez, a Impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 158 a 195),
em síntese, que:
Auto Lavrado Fora do Estabelecimento Fiscalizado
a) “Tal procedimento vicia e nulifica o procedimento fiscal, que não
cumpriu assim, as normas cogentes, superiores e obrigatórias do art. 10,
caput e inciso II do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União
- Decreto Federal n° 70.235/72.
b) O não-cumprimento de formalidades obrigatórias vicia o procedimento
fiscal “ab initio”, seja porque toda a atividade fiscal é estritamente
vinculada e regrada, não havendo espaço para o discricionário, parágrafo
único do art. 142 do CTN.
c) O Termo de Verificação e Auto de Infração foram lavrados fora do
estabelecimento da Autuada. Ora, tal fato retira toda eficácia do
procedimento fiscal, já infringe preceito obrigatório e vinculativo da dívida
fiscal federal, como se subsume do regramento do art. 10, do Decreto n°
70.325/72, que traz em seu bojo: "O auto de infração será lavrado por
servidor competente, no local da verificação da falta...".
d) Verifica-se que todas as faltas fiscais apontadas no auto de infração
foram praticadas fora do estabelecimento da autuada, sem conhecimento
de seus Diretores, o que não habilita o Fisco Federal apegar-se nas faltas
expostas, pretender tirar proveito ou vantagens de uma situação que vai
originar um dano irreparável para a Autuada, caracterizando nítido
cerceamento de defesa, porque não se originaram, no que diz respeito a
compensação de tributos, de responsabilidade da Empresa Infratora de
levantamento fiscal procedido em contraditório pleno, conforme o que
preceitua o art. 66 do Código Tributário Nacional, artigos 37, caput, e 5° LV
da Constituição Federal, com base na verdade real dos fatos.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720294/2015-79
4
e) O auto de infração, quando lavrado na própria Repartição Fiscal,
caracteriza infração clara e cristalina ao art. 5°, LV, e133 da Constituição
Federal.
f) É flagrante a quebra do contraditório, porque sendo o auto lavrado fora
do local, sem sequer serem pedidas explicações ou esclarecimentos, por
escrito, de eventuais falhas ou irregularidades.
Arbitramento do Fisco
g) A Constituição Federal exige um equilíbrio entre o direito de fiscalizar,
cobrar e arrecadar conferido aos agentes da Administração Tributária e os
direitos e garantias asseguradas ao contribuinte. Assim, os agentes da
Administração Tributária não podem se valer de expedientes repudiados
pelo Sistema Tributário Nacional, sem esquecer os postulados de direito
administrativo, pois as suas condutas devem se pautar principalmente,
pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
PIS e Cofins
h) Podemos concluir que é admitido aos atacadistas e varejistas o desconto
de créditos em relação aos demais custos, despesas e encargos
relacionados à venda dos produtos sujeitos ao regime monofásico das
contribuições, ou seja, a restrição abrange apenas a aquisição dos produtos
adquiridos para revenda.
Da Multa de 75% Aplicada
i) Se ficar evidenciado que o contribuinte não quis descumprir a lei, e o
eventual descumprimento se deu por razões alheias a sua vontade, a
infração ficará descaracterizada, não cabendo, pois, falar-se em
responsabilidade".
j) O próprio Código afasta expressamente a imposição de penalidades, por
exemplo, quando o contribuinte tenha incorrido em ilegalidade induzido
por normas complementares, como regulamentos e instruções normativas.
k) Órgãos administrativos já decidiram que no caso de pessoas jurídicas o
lançamento de multa deve ser minuciosamente justificada e comprovada
nos autos.
l) Vivemos hoje uma realidade de cobrança de multas intimidativas pelos
fiscos, que se sentem, em muitos casos, empolgados a substituir o tributo
por essas prestações, fazendo com que o tributo seja travestido de multa.
m) Surgiu o embate entre as empresas e o fisco acerca da legalidade da
aplicação de multas punitivas que seja superiores ao valor do débito
principal, ao real valor devido pelo contribuinte, ocasionando o confisco,
expressamente vedado na Constituição Federal do Brasil.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720294/2015-79
5
n) O Ministro Roberto Barroso, para concluir o seu julgamento, estabeleceu
os limites de percentuais estabelecidos pacificamente pelo STF para a
aplicação das referidas sanções aos contribuintes: “...entendo pertinente
adotar como limites os montantes de 20% para multa moratória e 100%
para multas punitivas”.
Da Prescrição e da Decadência
o) Existe consenso doutrinário de que o art. 173 do CTN estabelece uma
norma geral (inciso I) e duas normas especiais (inciso II e parágrafo único).
Assim, em regra, o termo inicial da decadência é fixado no 1° dia do
exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado, que coincide com o ano civil. Por exemplo, se o fato gerador
ocorreu em 13/02/1996, o prazo de decadência iniciou em 01/01/1997,
expirando em 01/01/2002. Na prática, o prazo acaba sendo superior a 05
anos, porque postergado o termo inicial para o exercício seguinte, por força
do inciso I.
7. Ao finalizar sua impugnação requer que, seja julgado insubsistente o o Auto de
Infração, pela inexistência de causas legais e legítimas que lhe dê embasamento e
apresenta sua indignação quanto à multa aplicada, por ter caráter abusivo e
confiscatório.
8. Requer, ainda, que os valores lançados pelo Auditor Fiscal, sejam revistos a fim
de se evitar duplicidades de cobranças e, por fim. por tudo que consta na
Impugnação e pelo afronto à legislação atinente ao caso, que seja o Auto anulado
de pleno direito.
9. As pessoas físicas a quem foi atribuída responsabilidade solidária não
apresentaram impugnação no presente processo, mas mostram sua irresignação no
contexto do recurso administrativo contra os Termos de Arrolamento de Bens de
sua propriedade, apresentado nos processos no 10872.720350/2016-56 e no
10872.720351/2016-09.
10. O Sr. Marcos Sanchez Martin e o Sr. Mauricio Potente apresentaram recursos
com teor idêntico, onde após discorrer sobre a doutrina relativa à responsabilidade
tributária, alegam, em síntese que:
1. Devem estar presentes as hipóteses que configuram “excesso de poderes
, infração de lei, contrato social ou estatutos”, bem como a existência de
dolo ou fraude.
2. Na impossibilidade de pagamento da dívida pela sociedade, o mero
inadimplemento não configura por si só o redirecionamento da execução
fiscal, conforme juridprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e a
Súmula no 430 desse Tribunal.
3. A responsabilidade dos sócios em relação à empresa é subsidiária,
conforme consolidado no STJ. A insuficiência de patrimonio da empresa
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720294/2015-79
6
deve somar-se à existência dos requisitos do art. 135 do CTN, citando
jurisprudência.
4. Para definição de “infração à lei”, consoante o STJ é necessário, que a
prova seja apta a demonstrar o dolo do ato praticado.
Em sessão realizada no dia 11 de outubro de 2017 foi exarado o Acórdão sob no 15-
43.647 pela 4a Turma da DRJ/SDR, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
impugnação e a contestação de responsabilidade.
Por meio de sua Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal. Tomou
ciência do Acórdão supramencionado a empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA, por
CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO – COMUNICADO, já que o referido documento foi
disponibilizado no dia 24/10/2018 e foi considerado o conhecimento dele no dia 08/11/2018, por
decurso de prazo, a empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA, conforme e-fls. 242.
MAURÍCIO POTENTE (um dos responsáveis solidários pela empresa) foi intimado do
resultado no dia 29/07/2019, conforme e-fl. 258.
MARCOS SANCHEZ MARTIM (outro responsável solidário pela empresa COMERCIAL
AUTOMOTIVA CBA LTDA) tomou ciência no dia 29/08/2019, por meio de Edital Eletrônico,
conforme e-fl. 259.
A empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA, em 16/08/2019 aviou o presente
remédio recursivo, com suas razões.
Os responsáveis solidários não aviaram recurso voluntário
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário aviado pela empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA não
é tempestivo e não atende a requisito essencial de formalidade processual e não pode ser
admitido, razão pela qual dele não conheço.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720294/2015-79
7
Apesar de ter aviado peça recursiva, (fls. 262 a 282) a Recorrente (COMERCIAL
AUTOMOTIVA CBA LTDA) não se pronunciou quanto a tempestividade.
Vigia na época dos fatos, quanto aos prazos, pela legislação de regência – Decreto
70.235/72, as seguintes regras:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33o Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O remédio recursivo foi aviado somente em nome da empresa COMERCIAL
AUTOMOTIVA CBA LTDA, cuja ciência da Decisão da DRJ se deu no dia 08/11/2018 e,
considerando o trintídio o prazo venceria no dia 10 de dezembro 2018 já que o dia 08 ‘caiu’ em
um sábado.
Todavia, o remédio recursivo foi aviado no dia 16/08/2019, ou seja, mais de 8
meses. Razão pela qual não o conheço.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do remédio recursivo face a sua intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 292
DF CARF MF
Original